Tribunal: TJMT
Processo: 1001850-20.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001850-20.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - FINANCIAMENTO AGRÍCOLA - EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - NOTAS FISCAIS COMPROVANDO O CUSTEIO - MANDADO PARA BUSCA DE PRODUTOS - PENHOR DE SAFRA COM ANTERIORIDADE - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - PRESUNÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO VÁLIDA - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, resta improcedente o pedido de nulidade de ato jurídico se não há nos autos documentos com fatos probatórios para respaldar a alegada fraude no negócio jurídico (venda de produto agrícola vinculado a penhor), bem como má-fé do adquirente, sendo inviável a devolução do produto adquirido por terceiros. (Ap 26492/2009, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 14/06/2013).

Não trazendo a parte embargada provas capazes de respaldar a suposta fraude na venda das sacas de soja à embargante, a validade do negócio jurídico é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o
1001850-20.2018.8.11.0015,
movida em seu desfavor por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, nos termos do inciso I do artigo 487 bem como artigo 490, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, consolidando a posse e a propriedade à embargante de 9.605 (nove mil seiscentos e cinco) sacas de soja com 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, objeto das CPR’s n.o 2204 e 2455, tornando definitiva a liminar deferida; declarando a licitude e boa-fé da embargante em adquirir 1.846 sacas de soja comercial com 60kg, referentes a safra 2015/2016, vendidas por Otávio Behling; bem como condenando a embargada a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação aduzindo que “
a sentença deve ser corrigida e reformada no que se refere à soja da safra 2015/2016 e 2016/2017 para que o real detentor do penhor, ou seja, a apelante Lavoura Comercial Agrícola tenha de auferir o que por direito e justiça é seu
”.

Menciona que “
o proprietário Otavio Behling, ofereceu o penhor de safra em seu nome para o Banco do Brasil e para a Apelada com o fim único de tentar desconstituir o penhor de safra já registrado e tentar livrar seus arrendatários da dívida, mas defraudando o penhor já existente e registrado em favor da apelante
”.

Por fim, pugna pelo reconhecimento dos penhores de soja em seu favor, e com preferência sobre a soja entregue em nome de Otavio Behling para o cumprimento das CPRFs, de 864.230 (oitocentos e sessenta e quatro mil duzentos e trinta) quilogramas referente à safra de 2016/2017; bem como de 110.767 (cento e dez mil setecentos e sessenta e sete) quilogramas referente à safra de 2015/2016.

A apelada, por sua vez, considerando estar correta a sentença prolatada, “
requer seja improvido o presente Recurso de Apelação, mantendo-se a sentença de primeiro grau que declarou legítimas as compras de soja realizadas pela apelada de Otavio Behling
” bem como que considerou a boa-fé da apelada nas transações efetuadas referente a safra 2016/2017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n.o 1001850-20.2018.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, consolidando a posse e a propriedade à embargante de 9.605 (nove mil seiscentos e cinco) sacas de soja com 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, objeto das CPR’s n.o 2204 e 2455, tornando definitiva a liminar deferida; declarando a licitude e boa-fé da embargante em adquirir 1.846 sacas de soja comercial com 60kg, referentes a safra 2015/2016, vendidas por Otávio Behling; bem como condenando a embargada a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Pois bem.

Narra a embargante e apelada que financiou a plantação de soja da safra 2016/2017 do Sr. Otávio Behling que, em contraprestação, emitiu em 29/08/2016 e 05/10/2016 as Cédulas de Produto Rural Financeira (CPRF) no 2204 e 2455, prometendo, respectivamente, a entrega de 455.882 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e dois) quilogramas e 120.271 (cento e vinte mil duzentos e setenta e um) quilogramas de soja comercial, safra 2016/2017, de sua lavoura, até o dia 24 de fevereiro de 2017.

Assim, a apelada menciona que pagou antecipadamente ao Sr. Otávio Behling a quantia total de R$ 460.922,91 (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos) para financiar sua plantação de soja, safra 2016/2017, considerando a soma das duas CPRFs emitidas.

Aduz que todos os insumos da lavoura de soja 2016/2017 foram vendidos e faturados em nome do Sr. Otávio Behling, conforme notas fiscais anexas, emitidas entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017.

Expõe que, após isso, toda a produção foi regularmente entregue à apelada pelo Sr. Otávio Behling, sendo posteriormente comercializada, liquidando a dívida existente.

Acerca da soja comercial referente à safra 2015/2016, declara a apelada que não foi por ela financiada, ocorrendo apenas a comercialização de 1.846 (mil oitocentos e quarenta e seis) sacas do produto com o Sr. Otávio Behling.

A embargada e apelante, por sua vez, menciona que forneceu insumos agrícolas aos executados nos autos de Ação de Execução n.o 1013367-56.2017.8.11.0015 Wandergleyson Luiz Franca de Carvalho, Vanderlei Cechinatto e Outros, para a safra de 2015/2016, cujo pagamento do preço foi representado pela Cédula de Produto Rural de 49.236 sacas de soja, registrada sob n. 27737, em 31 de outubro de 2014, no CRI de Sinop/MT, sendo firmado Instrumento Particular de Acerto de Contas, Confissão de Dívida e Outras Avenças.

Esclarece que o fomento da soja comprometida na cédula da safra 2016/2017, foi oferecida por Wandergleyson Luiz Franca de Carvalho, Vanderlei Cechinatto e Outros, que são arrendatários do imóvel de propriedade de Otavio Behling.

Expõe que mesmo que tenha ocorrido o fornecimento de insumos para a lavoura pela apelada, para a safra 2016/2017, o penhor de safra com anterioridade de registro sobre o imóvel é da apelante e deve ser respeitado.

Alega que o proprietário do imóvel, Sr. Otavio Behling não o utiliza para plantio bem como não possui máquinas agrícolas, sendo a exploração realizada por Wandergleyson Luiz Franca de Carvalho, Vanderlei Cechinatto e Outros, que são os arrendatários.

Ocorre que, não obstante os argumentos apresentados pela apelante, tem-se que a escorreita sentença não merece reparo.

Verifica-se da documentação acostada aos autos pela apelada que o proprietário do imóvel, Sr. Otávio Behling, rescindiu, em 18 de julho de 2016, o arrendamento para exploração agrícola firmado com o Sr. Wandergleyson Luiz Franca de Carvalho, sendo a apelante notificada da rescisão em 03 de outubro de 2016.

Sendo assim, o proprietário do imóvel assumiu a exploração agrícola da área para a safra 2016/2017, sendo a atividade custeada pela apelada que, em contraprestação, teve em seu favor a emissão, em 29/08/2016 e 05/10/2016, das Cédulas de Produto Rural Financeira (CPRF) no 2204 e 2455.

Corroborando com suas alegações, a apelada anexa, junto à inicial, notas fiscais em nome de Otávio Behling, emitidas entre setembro de 2016 e fevereiro de 2017, referentes a aquisição de insumos agrícolas, como sementes, fertilizantes e herbicidas. Portanto, há comprovação nos autos de que a apelada custeou a atividade agrícola do proprietário do imóvel na safra de 2016/2017.

Ao contrário, a apelante, apesar de mencionar que forneceu insumos agrícolas aos arrendatários, para a safra de 2015/2016, deixou de juntar documentos hábeis a comprovar suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, não obstante aludir acerca da má-fé da apelada, a apelante não anexou aos autos documentos capazes de sustentar seu argumento, ao passo que a boa-fé da embargante restou presumida. Assim, no caso em apreço, tem-se que o terceiro, quando é comprador de boa-fé, deve ser protegido.

Portanto, acerca da comercialização de 1.846 (mil oitocentos e quarenta e seis) sacas de soja comercial referente à safra de 2015/2016, esta presume-se válida, haja vista a boa-fé da apelada adquirente bem como por não estar empenhados para terceiros.

Ademais, importa mencionar que não restou comprovada as alegações da apelante quanto à fraude praticada pelo proprietário do imóvel, seus antigos arrendatários, juntamente com a apelada; quanto aos aludidos desvios de produção; bem como quanto à execução do plantio pelos arrendatários para a safra de 2016/2017.

Dessa forma, como bem prolatado na sentença recorrida, não trazendo a parte apelante provas capazes de respaldar a suposta fraude na venda das sacas de soja por Otavio Behling à apelada, a procedência da ação é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021